Tribunal: TJDFT
Processo: 0703673-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. LEI 7.713/88. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. LEI No 9.250/95. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de ação declaratória c/c repetição de indébito tributário, por meio da qual a parte autora arguiu ser portadora de doença grave e que faria jus à isençãoo de imposto de renda, incidente sobre sua remuneração, nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88.

2. A sentença julgou procedente os pedidos. O Distrito Federal apresentou recurso inominado impugnando a forma de atualização e juros aplicados na sentença, ao qual se deu parcial provimento nos seguintes termos: “(...) Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para determinar que a correção monetária do valor da condenação seja atualizada pelo índice INPC até junho de 2017 e, de junho de 2017 até agosto de 2020 pela taxa Selic. Quanto aos juros da mora, até fevereiro de 2017, aplicar-se-á o índice de 1% ao mês e a partir de março de 2017, não incidirão juros de mora, pois já abarcados pela taxa Selic”.

3. O Distrito Federal interpôs embargos declaração, o qual foi acolhido, contudo sem efeitos infringentes, para corrigir erro material verificado, nos seguintes termos: “Portanto, o item 11 do acórdão passa a constar com o seguinte texto: “11. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para determinar que a correção monetária do valor da condenação seja atualizada pelo índice INPC até fevereiro de 2017 e, de fevereiro de 2017 até agosto de 2020 pela taxa Selic. Quanto aos juros da mora, até fevereiro de 2017, aplicar-se-á o índice de 1% ao mês e a partir de março de 2017, não incidirão juros de mora, pois já abarcados pela taxa Selic”.

4. O Distrito Federal interpõe, agora, novos embargos, alegando que ainda há omissão no julgado, porque em se tratando de imposto federal, imposto de renda, é aplicável a Lei n. 9.250/95, devendo ser determinada a incidência da Taxa Selic durante todo o período. Intimada a parte autora quedou-se inerte.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.495.145/MG (Tema 905), fixou a seguinte tese: “Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados a taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, e legitima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”.

7. Com razão o Distrito Federal. O art. 39 da Lei no 9.250/95, que alterou a legislação do imposto de renda das pessoas físicas, determina que a compensação e a restituição serão acrescidas da taxa SELIC.

8. A taxa SELIC não é acumulável com outros índices, nem mesmo com juros moratórios. É o que decorre da parte final da Súmula 523 do STJ: “A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder a utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legitima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”.

9. Portanto, os valores devidos à parte autora deverão ser corrigidos pela taxa SELIC, sem a cumulação de correção monetária, conforme estabelece o art. 39, § 4o, da Lei n.o 9.250/95.

10. Nesse sentido: “TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES RETIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO RECONHECIDA JUDICIALMENTE. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. SELIC. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. DATA MDO EFETIVO PREJUÍZO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. 1. A restituição de valores retidos a título de imposto de renda, sobre pessoa física isenta, deve ser feita mediante aplicação da taxa SELIC a contar da data de cada retenção, para que haja manutenção do poder aquisitivo do valor a ser restituído (inteligência do artigo 39, § 4o, da Lei n. 9.250/95). 2. Tratando-se de demanda cujo proveito econômico é aferível, os honorários de sucumbência devidos pela Fazenda Pública devem ser fixados com base na regra inserta no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, circunstância que torna incabível o arbitramento mediante apreciação equitativa. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1301031, 07087419820198070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

11. Embargos conhecidos e providos para, concedendo-lhes efeitos infringentes, determinar que os valores devidos à parte autora sejam atualizados pela Taxa Selic, a partir de cada desconto indevido.

12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n. 9099/95